Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-54.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000917-54.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACHOLEHU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento integral ao recurso de apelação do embargante, alterando a sentença para reconhecer dano moral e fixar a respectiva indenização. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, apesar do provimento integral do recurso de apelação do embargante e do desprovimento do recurso de apelação do Estado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, uma vez preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

4. Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, o zelo profissional e a natureza da causa, os honorários advocatícios são majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12%.

5. Nos termos da Súmula 98 do STJ, embargos opostos com intuito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, em observância ao trabalho adicional do advogado, ao zelo profissional e à natureza da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MILTON MARTINELLI
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 252116685), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e deu provimento ao recurso da parte embargante para fixar o dano moral.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 260026699.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 11/11/2024, iniciando-se o prazo em 12/11/2024, e os embargos foram opostos em 21/11/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC. (id. 254135160).

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Gross e o provimento do próprio recurso de apelação.

Considerando que o recurso de apelação foi integralmente provido, alterando a sentença para reconhecer a ocorrência de dano moral e fixar a respectiva indenização, bem como negado provimento ao recurso do Estado, tendo havido trabalho adicional do advogado do embargante em grau recursal (apresentação de contrarrazões), impõe-se, assim, a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

A omissão apontada merece ser sanada, complementando-se o acórdão embargado para que conste a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, complementando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025